Tribunal: TJSP
Processo: 1018406-08.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA – IMPOSSIBILIDADE. Para fins de extinção por inércia, faz-se de rigor a observância do art. 485, § 1o, do novo CPC, o que não foi feito pelo Magistrado a quo. – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063904
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018406-08.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ESCOLAS
PADRE ANCHIETA LTDA, é apelado EDELCIO ZOMIGNANI (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018406-08.2017.8.26.0309 -Voto no
2
VOTO No: 28283
APEL.No: 1018406-08.2017.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ (3a VC)
APTE. : ESCOLAS PADRE ANCHIETA LTDA.
APDO. : EDELCIO ZOMIGNANI
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
EXTINÇÃO DO
PROCESSO POR INÉRCIA IMPOSSIBILIDADE. Para fins de
extinção por inércia, faz-se de rigor a observância do art. 485, § 1o,
do novo CPC, o que não foi feito pelo Magistrado a quo.
SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ESCOLAS
PADRE ANCHIETA LTDA., nos autos da ação monitória que move em face de
EDELCIO ZOMIGNANI, cujos pedidos iniciais foram julgados extintos sem
resolução de mérito, em virtude de inércia da autora em dar andamento ao feito
por mais de 30 dias, nos termos da sentença de fls. 100/101, do Juiz MARCO
AURELIO STRADIOTTO DE MORAES RIBEIRO SAMPAIO, da qual o relatório se adota.
A apelante recorre, destacando, em síntese, que não
abandonou o feito e que não foi intimada a dar o regular andamento.
O recurso foi preparado e apelado ainda não foi citado.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Ilustre Magistrado a quo,
entendo que a sentença recorrida deve ser anulada, tendo em vista a
inobservância do disposto no §1o, do art. 485, do CPC:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018406-08.2017.8.26.0309 -Voto no
3
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias” (Grifei)
Em outros termos, embora no Estado de São Paulo as
intimações sejam feitas regularmente pelo órgão oficial na pessoa dos
advogados, a sanção processual do artigo 485, III e §1° do Código de
Processo Civil, demanda a intimação pessoal do autor para a configuração
do abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção, somente
após a intimação e o não atendimento da parte para realizar a diligência.
A propósito, ensinam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA
DE ANDRADE NERY, que "Não se pode extinguir o processo com fundamento
do CPC 267 III, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor
para dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o
da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 h
(quarenta e oito horas). Permanecendo silente há objetivamente a causa de
extinção". (Código de Processo Civil Comentado. 9a ed, São Paulo: RT, nota 24
ao artigo 267). (Grifei)
Em idêntico teor é o pacífico posicionamento deste Egrégio
Tribunal, conforme se depreende dos seguintes julgados:
EXTINÇÃO DO PROCESSO - Inércia do exeqüente -
Necessidade da intimação pessoal prevista no artigo 267,
parágrafo 1o do Código de Processo Civil - No caso dos autos
apenas houve intimação, via imprensa oficial, para que o
exeqüente providenciasse o prosseguimento do feito, sob pena de
extinção - Sentença de extinção reformada, devendo o processo
retornar à E. Vara de origem para que tenha seu normal
prosseguimento - RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação no
0820545-60.1997.8.26.0100, 38a Câmara de Direito Privado, Des.
Rel. SPENCER ALMEIDA FERREIRA, D.J. 16/06/2010, D.R.
01/07/2010) (Grifei)
MONITÓRIA - Extinção da ação, sem julgamento do mérito
Citação não efetuada no prazo determinado Hipótese que
configura abandono da causa (CPC, artigo 267, III) e não
ausência
de
pressuposto
de
constituição
e
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018406-08.2017.8.26.0309 -Voto no
4
desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, artigo
267, IV) Necessidade de intimação pessoal da parte, sem a
qual incabível a extinção do processo, sem julgamento do
mérito Providência inexistente - Recurso provido, para anular
a sentença de primeiro grau, determinando o prosseguimento
do feito na forma da lei (TJSP, Apelação no
0016766-48.2010.8.26.0562, 14a Câmara de Direito Privado, Des.
Rel. PEDRO ABLAS, D.J. 13/06/2012, D.R. 20/06/2012) (Grifei)
“PROTESTO
INTERRUPTIVO
DE
PRESCRIÇÃO

Extinção da demanda com fulcro no art. 267, IV, do CPC,
quando, na verdade, se deu por inércia da parte (inc.III do
mesmo artigo) Necessária intimação pessoal da autora (art.
267, § 1o, CPC)
Cassada sentença terminativa, para
prosseguimento do feito Recurso provido.” (TJSP, Apelação
991050369653 (7041455800), 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. JOVINO DE SYLOS, j. 08/06/2010). (Grifei)
“PROCESSUAL CIVIL - DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU -
INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO - EXTINÇÃO DO
PROCESSO POR DESISTÊNCIA DA AÇÃO
INTIMAÇÃO
PESSOAL AUSÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A extinção do
processo com fundamento no inciso III do artigo 267 do
estatuto processual demanda a intimação pessoal da parte
para suprir a falta em 48 horas e, com o não atendimento, o
processo será extinto. Ausente intimação pessoal da parte
decreta-se a anulação da decisão de extinção do processo”
(TJSP, Apelação 992080329496 (1184200200) 35a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. CLÓVIS CASTELO, j. em 26/07/2010).
(Grifei)
“EXTINÇÃO DO PROCESSO - EXECUÇÃO - Ausência de
intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito -
Necessidade de prévia intimação - Inobservância do § 1o, do
artigo 267, do Código de Processo Civil- Extinção afastada -
Recurso provido. (TJSP, Apelação 991030941068 (1260347100),
19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MARIO DE OLIVEIRA j. em
25/05/2010). (Grifei)
“Arrendamento Mercantil - Reintegração de posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018406-08.2017.8.26.0309 -Voto no
5
Extinção do processo - Ausência de intimação pessoal É
indispensável a intimação pessoal da parte para a extinção do
processo com fundamento no art. 267, III, do CPC Extinção
afastada
Recurso provido para esse fim. (TJSP, Apelação
992070360722 (1127506600), 28a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. CESAR LACERDA 29/06/2010). (Grifei)
NO
CASO
VERTENTE,
NÃO
HOUVE
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO APELANTE, RAZÃO PELA QUAL NÃO RESTOU CUMPRIDA A
FORMALIDADE ACIMA DESTACADA.
Assim, com o devido respeito ao Ilustre Magistrado a quo, o
conteúdo da decisão recorrida vai em sentido oposto ao atual estágio do
processo civil, que se encontra embasado nos princípios da efetividade e
economia processual.
De rigor, portanto, a anulação da sentença guerreada,
prosseguindo-se o feito em primeiro grau de jurisdição.
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO PRESENTE
RECURSO para anular a sentença recorrida e determinar o regular
seguimento do feito em primeiro grau de jurisdição.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator